Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO PROVISÓRIO DE VISITAS. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO SUCESSIVO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. RECEIO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. VISITAÇÃO PRESERVADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A decisão agravada foi proferida após o lançamento nos autos de parecer ministerial circunstanciadamente detalhado, restando evidente que nele se baseou. Ademais, trata-se de mera revalidação de decisão homologatória de acordo de visitação provisória celebrado anteriormente nos autos subjacentes entre as partes. Dessa forma, observado o contexto noticiado, inexiste a alegada violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
2 - Confirma-se a rejeição ao pedido de suspensão do direito de visitas do pai às menores, deduzido em razão do receio de contágio da genitora e progenitores das menores com o novo Coronavírus, haja vista que não há qualquer indício nos autos de que o Genitor, ora Agravado, atue em área profissional em que o risco de contaminação seja extremado, bem assim porque não se precisa uma solução integral para a cura ou prevenção da Covid 19 em curto prazo, de forma que, a prevalecer a pretensão recursal, a eventual interrupção da convivência entre os familiares poderia se estender por longo período, o que se faria prejudicial à manutenção e sustentação dos laços familiares entre e pai e filhas.
Agravo de Instrumento desprovido.